Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-43.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000383-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELMA LUCIA TEIXEIRA VANNI - CPF: 806.917.901-59 (RECORRIDO), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA MULTA E DA FATURA EM ABERTO – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito.

Alegou que há contradição no voto, posto que no áudio de cancelamento juntado é possível notar que houve cancelamento das linhas telefônicas (62) 985870968 e (62) 98407-2762 em maio/2018, oportunidade em que havia em aberto tão somente débitos referente ao mesmo mês e uma taxa de cancelamento, de modo que a inscrição no valor de R$ 770,75 (setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), por faturas de meses posteriores, é indevida.

Afirma, ainda, que houve omissão no acórdão com relação às 03 (três) linhas telefônicas atreladas ao CPF da promovente, as quais jamais contratou.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para reformar o acórdão, no sentido de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a condenando em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente caso guarda peculiaridades. A parte promovente, na inicial, informa que foi cliente da parte promovida por meio das linhas (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762 e questiona que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos referentes às linhas telefônicas (61) 9-8679-6626, (61) 9-8425-1402 e (61) 9-8422-5714, as quais nunca contratou.

Em contestação, a empresa promovida
informa que as linhas
nº (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762, decorrem do contrato n. 0005090782939195, as quais foram canceladas, conforme áudio do cancelamento juntado e, ainda, que após o cancelamento, a promovente não realizou a quitação de valores em aberto, tendo ocorrido a inscrição.

Pois bem

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas restando fundamentando que apesar da parte promovente ter sustentado na inicial que a inscrição decorre das linhas telefônicas com DDD 61, em nenhum momento comprovou suas alegações, bem com que apesar de confirmar que foi cliente da empresa promovida por meio das linhas com DDD 62, também não comprovou a quitação dos débitos em aberto, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, de modo que o recurso da promovente deve ser desprovido e o recurso da promovida deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Embora a promovente tenha sustentado na inicial que a inscrição decorre das linhas (61) 98679-6626, (61) 98425-1402 e (61) 98422-5714, vejo que não houve a juntada de qualquer documento aos autos para comprovar tais alegações. O comprovante de inscrição juntado na inicial demonstra que o débito inscrito originou-se do contrato n. 0005090782939195, o qual se refere justamente às linhas (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762, que pertenciam à promovente.

No áudio juntado em contestação, referente ao contato feito pela promovente para solicitar o cancelamento das linhas, é possível notar que a atendente informa acerca da cobrança de multa e de valor referente ao fechamento de fatura do mês vigente.

A promovente não apresentou qualquer comprovante de pagamento na inicial para demonstrar que realizou a quitação de tais valores após o pedido de cancelamento, o que da ensejo as alegações da promovida de que a inscrição ocorreu em virtude da existência de valores em aberto.

Ante a comprovação da origem do débito, não tendo a promovente comprovado a quitação da multa e da última fatura após o pedido de cancelamento das linhas (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762 e, nem mesmo, que a inscrição se refere as linhas (61) 98679-6626, (61) 98425-1402 e (61) 98422-5714, fazendo meras alegações na inicial, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, inexistindo ato ilícito a ser indenizado.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Nota-se que a consumidora, apesar de afirmar na inicial que as inscrições se referem às linhas com DDD 61, ao opor embargos de declaração, em verdadeira mudança de tese, afirma que a inscrições decorrem das linhas que possuía anteriormente, com DDD 62, bem como que as faturas foram geradas após o cancelamento.

Não há verossimilhança nas alegações feitas pela parte promovente, que cria verdadeira confusão processual e diverge em seus argumentos no curso dos autos. Além disso, apesar de nem mesmo ter recorrido da sentença proferida, sugere valor a ser fixado a título dano moral nos embargos de declaração.

Diferente do que afirma, pelo próprio trecho do voto supramencionado, é possível visualizar que não houve omissão ou contradição. Aliás, mediante as provas produzidas nos autos, esta magistrada entendeu que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da empresa telefônica, o que foi devidamente fundamentado.

Portanto, as matérias invocadas foram devidamente apreciadas no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo as alegadas omissão ou contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, a Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021